Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751006-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENE MENDES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Irene Mendes do Nascimento em face do v. Acórdão (ID 58610412) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, para declarar a ilegitimidade ativa da parte Exequente/Embargante e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 59054098), a Embargante alega que a matéria em debate está afetada pelo IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, razão pela qual requer a suspensão do processo. Argumenta que a ação coletiva originária do presente cumprimento de sentença foi distribuída em face do Distrito Federal, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pelo Governador, incumbindo ao Distrito Federal responder pelos prejuízos causados. Sustenta que tantos os servidores vinculados à administração direta, quanto à administração indireta do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos originados do ato praticado à época pelo Governador, evidenciando a legitimidade da Embargante para o cumprimento de sentença que objetiva o recebimento das diferenças não pagas a título de auxílio alimentação. Afirma que, consoante se observa da dicção dos arts. 2o e 3o do Decreto no. 21.479/2000, restou estabelecida a sucessão do Instituto de Saúde do Distrito Federal pelo Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo dos direitos e vantagens. Pugna a Embargante pela suspensão do feito e, ao final, pelo provimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar o erro de fato e as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao presente recurso para negar provimento ao agravo interposto pelo ora Embargado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento dos Embargos de Declaração (ID 60065057). É o breve relatório. Decido. A matéria em exame nos presentes autos é objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e se encontra, atualmente, afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21. Os autos deverão aguardar na Secretaria o decurso da suspensão ora determinada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator